Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-68.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INFORMAR A CAUSA DEBENDI. NECESSÁRIA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo de Execução de Título Extrajudicial. Esclarece que a pretensão da recorrente preenche com clareza todos os requisitos para a busca da tutela do poder judiciário, tendo em vista a prestação do serviço e não recebimento. Afirma que deixou claro na inicial que a nota promissória é um título de crédito autônomo e abstrato, que não depende de negócio que deu lugar ao seu nascimento, e o valor nela inserido não precisa de comprovação de liquidez, pois representa quantia certa, não competindo ao credor provar origem da dívida. Afirma que não cabe ao Juízo "a quo" levantar suspeitas sobre o título ou imputar ilicitudes sob o fundamento que “chama atenção o volume de notas promissórias cobradas” e a “grande demandante da Justiça do Distrito Federal”. Requer a reforma da sentença.
2. A recorrida não apresentou contrarrazões, certidão ID 52733136.
3. O Ministério Público juntou aos autos Ofício encaminhado à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para fins de apuração acerca de eventual sonegação fiscal, ID 52733129.
4. A recorrente ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, apresentando a Nota Promissória ID 52732507, no valor de R$ 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais), averbado para R$ 1.984,00 (hum mil, novecentos e oitenta e quatro reais).
5. Decisão do Juízo, ID 52733116, determinou emenda à inicial, devendo a recorrente apresentar a competente Nota Fiscal representativa do negócio jurídico celebrado que deu origem ao título executivo.
6. A determinação de emenda não foi atendida pela recorrente, sob alegação que não havia respaldo na legislação e tampouco no entendimento do STJ. Afirmando que para execução de Nota Promissória não há necessidade de emissão de Nota Fiscal contemporânea ao negócio jurídico. Argumentos reiterados nas razões recursais.
5. Tendo em vista a quantidade de ações ajuizadas pela recorrente, em sua maioria ações baseadas em notas promissórias ajuizadas nos juizados especiais, mostra-se necessária a indicação da causa "debendi" para verificar a utilização adequada do processo e o uso da estrutura do Poder Judiciário.
7. De regra, a nota promissória tem como característica a abstração própria dos títulos de crédito, o que dispensaria a investigação da causa debendi. No entanto, é possível exigir a demonstração da origem do débito, como na hipótese de o título não ter circulado (TJDFT, Acórdão 1405503, Relator: ARNOLDO CAMANHO).
8. Conforme consta da sentença, o sistema de estatísticas do Tribunal informou que a recorrente já ajuizou no Distrito Federal, em 2023, 123 ações; em 2022, 404 e, em 2021, 146 ações, o que revela a recorrente como um grande litigante para uma atividade desenvolvida por microempresa ou empresa de pequeno porte no Sistema dos Juizados Especiais. A estrutura do Poder Judiciário não pode ser objeto da atividade regular de qualquer empreendimento, de modo que se mostra necessária a investigação do objeto da demanda para averiguar a utilização adequada do processo e, com isso, prevenir o abuso. Neste quadro, acertada a decisão que determinou ao autor a indicação da causa de pedir que está por trás da nota promissória.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas, ID 52733124. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de contrarrazões.